Tribunal: STF
Processo: ARE 1361186
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PROMOÇÃO POST MORTEM. ESTADO DO RIO DE JANEIRO E RIOPREVIDÊNCIA. FALECIMENTO SOLDADO DA POLICIA MILITAR, MARIDO E PAI DOS AUTORES, APÓS PERDER A CONSCIÊNCIA DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO OPERACIONAL MINISTRADO PELO BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS-BOPE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PARA CONDENAR OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE R$80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA CADA AUTOR, ACRESCIDO DE JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DA DATA DO EVENTO DANOSO, BEM COMO PENSÃO ESPECIAL POR PROMOÇÃO POST MORTEM EM FAVOR DOS AUTORES. INCONFORMISMO DAS PARTES. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. POLICIAL MILITAR CURSAVA O 27ª CAT II/210- CURSOS DE AÇÕES TÁTICAS NO BOPE. NA HIPÓTESE, RESTOU INCONTROVERSO O FALECIMENTO DO POLICIAL MILITAR EM RAZÃO DE “AUSÊNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS CANDIDATOS OU AO MENOS DIMINUIR OS RISCOS DE OCORRÊNCIA DE DANOS À SAÚDE”. LAUDO PERICIAL APONTA NECROSE TUBULAR CULMINANDO EM INSUFICIÊNCIA RENAL POR CONTA DE GRANDES QUANTIDADES DE CÁLCIO LIBERADAS NA CORRENTE SANGUINEA, EM VIRTUDE DAS GRAVES LESÕES MUSCULARES ADVINDAS DO DESGASTE FÍSICO EXTREMO, NÃO SENDO SUBMETIDO O SOLDADO À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO ATENDIMENTO NA UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE. EVENTO MORTE INCONTROVERSO. CONDUTA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTES. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS NORTEADORES QUE BALIZAM O ARBITRAMENTO, TAIS COMO O BEM JURÍDICO LESADO, A REPERCUSSÃO DO DANO, A INTENSIDADE E DURAÇÃO DO SOFRIMENTO E A REPROVABILIDADE EXIGIDA, AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DAS PARTES, O CARÁTER COERCITIVO E PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO, NÃO PODENDO, CONTUDO, IMPORTAR EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SERVIDOR ESTADUAL, MORTO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, EM DECORRÊNCIA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DO BOPE PARA COMBATE À CRIMINALIDADE. ENUNCIADO DE SUMULA 52 DO TJRJ. PRECEDENTES DO TJRJ. JUROS DO EVENTO DANOSO. PRECEDENTE DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS E PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DOS AUTORES PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$100.000,00 (CEM MIL REAIS), PARA CADA AUTOR, MANTENDO-SE A SENTENÇA ATACADA."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para sanar a omissão alegada, no entanto, mantendo-se a sentença no que tange a promoção post mortem e, consequentemente, ao recebimento da pensão previdenciária com base na remuneração do posto posterior, mantendo-se no mais o acórdão embargado. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, 40, § 7º, II e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente